Tribunal: TJBA
Processo: 0053388-05.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0053388-05.1997.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CELSON WANDER DE SOUZA Advogado(s):GILDASIO MORAES ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE CRÉDITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PORTARIA PGM Nº 052/2025 DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a extinção de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de débito no valor de R$ 9.765,57, por ausência de interesse de agir. O ente municipal sustentou a necessidade de observância da autonomia municipal, a inaplicabilidade retroativa do Tema 1.184/STF e a relevância do valor atualizado do débito executado, requerendo o prosseguimento da cobrança judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir com fundamento no princípio da eficiência administrativa; (ii) estabelecer se o Tema 1.184/STF alcança execuções fiscais ajuizadas anteriormente à fixação da tese; (iii) determinar se a autonomia municipal e a atualização posterior do débito afastam a incidência dos critérios estabelecidos no precedente vinculante. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF, ao julgar o RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa. O interesse de agir constitui condição da ação que deve subsistir durante todo o curso processual, permitindo a incidência imediata da tese firmada em repercussão geral aos processos pendentes, diante da inexistência de modulação temporal dos efeitos do precedente. A própria tese do Tema 1.184 preserva a autonomia dos entes federados para disciplinar políticas de cobrança, desde que observados os parâmetros constitucionais de eficiência administrativa. A Portaria PGM nº 052/2025, editada pelo próprio Município de Salvador, eleva para R$ 10.000,00 o limite para caracterização de débitos de pequeno valor, enquadrando a execução objeto da controvérsia. O Município não demonstra a adoção de providências administrativas prévias exigidas pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, nem comprova circunstâncias aptas a justificar a utilidade do prosseguimento da execução. O valor considerado para aferição da economicidade da demanda corresponde ao montante existente no momento do ajuizamento da execução, sendo irrelevante atualização posterior do crédito sem respaldo normativo específico. O ajuizamento e prosseguimento de execuções fiscais antieconômicas impõem custos desproporcionais à Fazenda Pública e ao Poder Judiciário, em afronta ao princípio da eficiência administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A execução fiscal de baixo valor pode ser extinta por ausência de interesse de agir quando seu prosseguimento afronta o princípio da eficiência administrativa. A tese firmada no Tema 1.184/STF aplica-se aos processos pendentes, diante da ausência de modulação temporal de seus efeitos. A autonomia municipal para disciplinar políticas de cobrança não afasta a observância dos parâmetros constitucionais de eficiência administrativa. O valor considerado para aferição do interesse processual corresponde ao montante existente na data do ajuizamento da execução fiscal. A ausência de demonstração de providências administrativas prévias e de elementos concretos de utilidade do processo autoriza a extinção da execução por ausência de interesse de agir. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, 1.021, 931 e 937; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 2º; CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.963.022/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 13.02.2023; TJBA, Apelação nº 0138263-53.2007.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, publ. 08.07.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO, figurando como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravado CELSO WANDER DE SOUZA ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO a este agravo interno, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Salvador, .